Tribunal: TJDFT
Processo: 0746405-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa com dois pedidos principais: (i) a absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência de provas para condenação pelo crime de roubo; ou, subsidiariamente, (ii) a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para justificar a absolvição do réu pelo crime de roubo; e, (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a palavra da vítima de crime patrimonial esteja respaldada por depoimento do policial que atuou na ocorrência, indicando o reconhecimento fotográfico, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Comprovado o crime de roubo, inviável a desclassificação para o crime de receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1893544, Rel. Des. Jair Soares, j. 18.07.2024; TJDFT, Ap. Crim. Tráfico de Drogas, j. 2024.